Tribunal: TJMT
Processo: 0002673-69.2013.8.11.0020
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002673-69.2013.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.836/0001-80 (APELADO), MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.836/0001-80 (REPRESENTANTE), JERONIMO SAMITA MAIA NETO - CPF: 274.867.881-87 (APELADO), WILLIAM SANTOS ARAUJO - CPF: 172.385.521-91 (ADVOGADO), ASSOCIACAO TOPAZIO VALE DO ARAGUAIA (APELANTE), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO VIEIRA GOMES - CPF: 172.425.251-87 (APELANTE), ARTHUR REZENDE WALDSCHMIDT - CPF: 704.687.451-49 (ADVOGADO), JERONIMO SAMITA MAIA NETO - CPF: 274.867.881-87 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ALBERTO VIEIRA GOMES - CPF: 172.425.251-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLON ARTHUR PANIAGO DE OLIVEIRA - CPF: 025.580.511-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – TRATOR DO MUNICÍPIO CEDIDO À ASSOCIAÇÃO
APELANTE, CONFORME CONTRATO DE COMODATO – ENVOLVIMENTO DO VEÍCULO EM
ACIDENTE DE TRÂNSITO – CONDUTOR DO TRATOR EM VISÍVEL ESTADO DE EMBRIAGUEZ – ALEGADA TEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO – ACOLHIDA – REVELIA AFASTADA – PARTE REPRESENTADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA – PRAZO EM DOBRO EM TODAS AS MANIFESTAÇÕES PROCESSUAIS – DESNECESSIDADE DE NULIDADE DA SENTENÇA E DO RETORNO DOS AUTOS À PRIMEIRA INSTÂNCIA –
APRECIAÇÃO DA APELAÇÃO E DA CONTESTAÇÃO QUE SE FAZ NESTE MOMENTO – PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL – ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA –
SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL PRODUZIDA – DANOS COMPROVADOS – PROVA PERICIAL INÓCUA DIANTE DO DECURSO DO TEMPO –
RECURSO PROVIDO, EM PARTE
.

1. Diferentemente do quanto consignado na sentença recorrida, observa-se que a contestação da apelante
Associação Topázio Vale do Araguaia foi apresentada tempestivamente, posto que representada pela Defensoria Pública, que, desde a época da prática do ato processual, já detinha a prerrogativa de contagem em dobro de todos os prazos processuais.

2. Porém, por mais que a contestação tenha sido apresentada tempestivamente, sendo inconsistente a revelia decretada na sentença, não há necessidade de declaração de sua nulidade, haja vista que devidamente suficientes os documentos trazidos aos autos para a análise da matéria.

3. Em atenção aos princípios da efetividade e da economia processual, basta, neste momento, apreciar e analisar as argumentações dissertadas na contestação e no recurso de apelação, em conformidade com o artigo 1.013, §3o, do Código de Processo Civil.

4. Na presente hipótese, a prova pericial, requerida na contestação, mostra-se inócua e não surtiria qualquer efeito para o deslinde da controvérsia, considerando que decorridos mais de 9 (nove) anos desde a data do acidente, sendo que a prova documental produzida se mostra suficiente para comprovar os danos provocados no trator, bem como o nexo de causalidade.

5. Afasta-se a alegação de cerceamento de defesa, uma vez que existe nos autos prova documental suficiente para a formação da convicção do julgador, que é o destinatário final da prova e pode indeferir, fundamentadamente, aquelas que considerar desnecessárias, a teor do princípio do livre convencimento motivado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela
Associação Topázio Vale do Araguaia
em face da sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, que, nos autos da ação de reparação de danos proposta pelo
Município de Alto Araguaia/MT
, julgou procedente o pedido vertido na peça inicial, a
fim de condenar os requeridos ao pagamento de R$ 16.172,75 (dezesseis mil cento e setenta e dois reais e setenta e cinco centavos), a título de indenização pelos danos materiais causados no Trator Agrícola, marca New Holland, Chassi no Z7CE1735, acrescidos de correção monetária pelo IGP-M, desde a data do efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ), e juros moratórios de 1% ao mês, desde o evento danoso (Súmula 54/STJ).

Inconformada, a apelante alega a nulidade da sentença recorrida por
error in procedendo
, ao argumento de que o ato sentencial reconheceu que a apelante teria apresentado contestação de forma intempestiva, o que resultou na sua revelia e na impossibilidade de produzir provas, quando, na verdade, a contestação foi apresentada tempestivamente.

Sustenta que, mesmo à época da prática do ato processual, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso já gozava de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, conforme previsto na Lei Complementar Estadual no 146/2003, de modo que, considerando o prazo de 30 (trinta) dias corridos, tem-se que a contestação é tempestiva.

Enfatiza que
“o prejuízo é evidente, pois da revelia decretada resultou a presunção de veracidade das falas do
APELADO
, bem como na impossibilidade de o
APELANTE

produzir provas
in casu
, pois não foi ouvido antes do julgamento antecipado do mérito. Ademais, seus argumentos defensivos sequer foram levados em consideração pela autoridade jurisdicional de Primeira Instância, embora a sua contestação não tenha sido intempestiva.”

Defende, também, a impossibilidade, na presente hipótese, de julgamento antecipado do mérito, ao argumento de que
“havendo controvérsia a respeito de fatos, cuja prova não se encontra nos autos, imprescindível que o juízo a quo viabilize ao Apelante a produção da prova requerida.”

Pontua que
“ao caso em liça, imprescindível a prova testemunhal, porquanto, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, tal ônus pertence ao Apelante, não podendo ter sido proferida sentença sem a sua realização, incorrendo, por esse norte, no notório cerceamento de defesa.”

Ao final, defende a impossibilidade de apreciação do mérito da ação por este Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 1.013, §3o, do CPC, porquanto a matéria não é exclusivamente de direito, existindo a necessidade de produção de provas.

Com arrimo em tais considerações, pugna pelo provimento do presente recurso de apelação, para o fim de anular a sentença recorrida, diante da tempestividade da contestação apresentada e da equivocada decretação da revelia da apelante.

Em
contrarrazões
, o Município de Alta Araguaia pugna pela manutenção da sentença (Id. 101333527).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça Paulo Ferreira Rocha, manifesta pela ausência de interesse público ou social a justificar a intervenção ministerial (Id. 108376491.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preliminarmente,
defiro
o pedido de assistência judiciária gratuita.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
do vertente apelo.

Conforme já relatado, cuida-se
de recurso de apelação cível interposto pela
Associação Topázio Vale do Araguaia
em face da sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, que, nos autos da ação de reparação de danos proposta pelo
Município de Alto Araguaia/MT
, julgou procedente o pedido vertido na peça inicial, a
fim de condenar os requeridos ao pagamento de R$ 16.172,75 (dezesseis mil cento e setenta e dois reais e setenta e cinco centavos), a título de indenização pelos danos materiais causados no Trator Agrícola, marca New Holland, Chassi no Z7CE1735, acrescidos de correção monetária pelo IGP-M, desde a data do efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ), e juros moratórios de 1% ao mês, desde o evento danoso (Súmula 54/STJ).

Prima facie
, observa-se que a presente ação de reparação de danos foi proposta pelo Município de Alto Araguaia em desfavor da Associação Topázio Vale do Araguaia, em decorrência de acidente de trânsito provocado pelo motorista da aludida associação, que resultou em danos ao trator de propriedade do Município.

Consta, na petição inicial, que a Prefeitura de Alto Araguaia celebrou o Contrato de Comodato no 002/2008, cedendo em benefício da Associação Topázio Vale do Araguaia um Trator Agrícola, marca New Holland, sendo que, no dia 17/08/2012, o motorista da comodatária, em visível estado de embriaguez, envolveu-se num acidente com outros dois veículos, o que ocasionou danos no trator, no montante de R$ 16.172,75 (dezesseis mil cento e setenta e dois reais e setenta e cinco centavos), conforme menor orçamento apresentado nos autos.

Infere-se, ainda, que, no curso da ação, restou acolhido o pleito de denunciação da lide em desfavor de Carlos Alberto Vieira Gomes, condutor do trator no dia do acidente, prosseguindo a ação em face de ambos os requeridos.

Por sua vez, na sentença, o magistrado
a quo
considerou intempestiva a contestação apresentada pela requerida Associação Topázio Vale do Araguaia, decretando a sua revelia, tendo sido julgada procedente a pretensão inicial. Vejamos:

“Inicialmente, verifico que a associação requerida, foi citada no dia 20/01/2015, tendo apresentado a contestação em 12/02/2015, isto é, intempestivamente, visto que o prazo para apresentação da defesa decorreu em 10/02/2015, observado o disposto no art. 297 do CPC/73, vigente à época. Assim, DECRETO à REVELIA da ré Associação Topázio Vale do Araguaia, nos termos do artigo 344 do Código de Processo Civil.

(...)

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos, para condenar os requeridos ao pagamento do valor de R$16.172, 75 (dezesseis mil cento e setenta e dois reais e setenta e cinco centavos), sobre o qual deverá incidir correção monetária pelo IGP-M desde o efetivo a data do efetivo prejuízo (Súm. 43/STJ), bem como juros de mora de 1% ao mês, desde o evento danoso (Súm. 54/STJ).”
(Id. 101222527 – págs. 70/72).

Contra essa decisão, insurge-se a
Associação Topázio Vale do Araguaia
, sendo que a análise do mérito recursal cinge-se em averiguar a tempestividade, ou não, da contestação apresentada pela requerida e a necessidade de anulação da sentença.

A irresignação recursal merece parcial provimento
.

Conforme consta nos autos, a requerida Associação Topázio Vale do Araguaia foi citada, através de Oficial de Justiça, no dia 20/01/2015, tendo sido o mandado de citação juntado aos autos na mesma data, consoante se observa do controle de juntada de peças de Id. 101333526 – pág. 27.

Por seu turno, em conformidade com o Código de Processo Civil de 1973, vigente à época da prática do ato processual, o réu detinha o prazo de 15 (quinze) dias corridos para apresentar contestação, contando-se em dobro o referido prazo no caso de ser representado pela Defensoria Pública.

Nesse aspecto, tendo em vista que a requerida é assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, tem-se que o prazo final para apresentação da contestação, nos termos da legislação vigente à época, findou-se no dia
19/02/2015
, sendo, portanto, tempestiva, a peça defensiva protocolada no dia 12/02/2015.

Deveras, nos termos da Lei Complementar no 80/1997, que organiza as Defensorias Públicas da União, Distrito Federal, Territórios e prescreve normas de organização nos Estados, trata-se de prerrogativa dos membros da Defensoria Pública a contagem em dobro dos prazos processuais, independentemente do tipo de ato processual a ser praticado. Confira-se:

“Art. 128. São prerrogativas dos membros da Defensoria Pública do Estado, dentre outras que a lei local estabelecer:

I – receber, inclusive quando necessário, mediante entrega dos autos com vista, intimação pessoal em qualquer processo e grau de jurisdição ou instância administrativa,
contando
-se-lhes em dobro todos os prazos
; (...)”
[Destaquei].

Em sentido semelhante, a Lei no 1.060/50, que e
stabelece normas para a concessão de assistência judiciária aos necessitados,
também disciplina:

“
Art. 5o. O juiz, se não tiver fundadas razões para indeferir o pedido, deverá julgá-lo de plano, motivando ou não o deferimento dentro do prazo de setenta e duas horas.

(...)

§ 5° Nos Estados onde a Assistência Judiciária seja organizada e por eles mantida, o Defensor Público, ou quem exerça cargo equivalente, será intimado pessoalmente de todos os atos do processo, em ambas as Instâncias,
contando-se-lhes em dobro todos os prazos
.”
[Destaquei].

Conforme se vislumbra a partir das citadas legislações, para a Defensoria Pública todos os prazos devem ser contados em dobro, sem distinguir se serão nestes ou naqueles atos especificamente, de modo que, na presente hipótese, o prazo final mencionado na sentença para que a requerida apresentasse contestação se encontra equivocado, tendo sido sua peça defensiva apresentada tempestivamente.

Porém, por mais que a contestação tenha sido apresentada tempestivamente, sendo inconsistente a decretação de revelia posta na sentença, não há necessidade de declaração de sua nulidade, haja vista que devidamente suficientes os documentos trazidos aos autos para a análise da matéria.

Aliás, nota-se que as alegações apresentadas pelo requerido Carlos Alberto Vieira Gomes na sua contestação, e consideradas pelo magistrado de piso na sua sentença, são semelhantes às alegações da Associação Topázio Vale do Araguaia, ao passo que, se cassada a sentença, com o retorno dos autos à primeira instância, o Juízo
a quo
julgará novamente o feito com as mesmas alegações e documentos que já estão carreados nos autos.

Por esta razão, embora inconsistente o reconhecimento judicial da revelia e da intempestividade da contestação apresentada pela apelante, em atenção aos princípios da efetividade e da economia processual, basta, neste momento, apreciar e analisar as argumentações dissertadas na contestação e no recurso de apelação, em conformidade com o artigo 1.013, §3o, do Código de Processo Civil.

A propósito, assim já decidiu este Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE DÉBITO COM ANULAÇÃO DE PROTESTO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRELIMINAR – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – AFASTADA – REVELIA – AFASTADA – CONTESTAÇÃO TEMPESTIVA –
DEFENSORIA DETÉM PRAZO EM DOBRO EM TODOS OS ATOS PROCESSUAIS – DESNECESSIDADE DE NULIDADE DA SENTENÇA E RETORNO DOS AUTOS – PROVAS DEVIDAMENTES COLHIDAS E SUFICIENTES PARA O JULGAMENTO DO MÉRITO – APRECIAÇÃO DA APELAÇÃO E CONTESTAÇÃO QUE SE FAZ NESTE MOMENTO
(...) 2. ‘A Defensoria Pública, conforme previsão legal, possui prerrogativa de ser intimada pessoalmente em qualquer processo e grau de jurisdição, contando-se-lhes em dobro todos os prazos.’ (AgR 55004/2014, PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 12/06/2014, Publicado no DJE 28/07/2014). 3. ‘
Muito embora a peça contestatória tenha sido apresentada dentro da quinzena legal, no que torna inconsistente o reconhecimento judicial da revelia e da intempestividade da contestação, em homenagem à efetividade e à economia processual, não é recomendável que a sentença seja anulada, com o retorno dos autos à primeira instância, pois, além do feito ter sido, regularmente, instruído, com a abertura de fase probatória plena, basta, nesta quadra processual, apreciar e analisar as argumentações dissertadas na contestação, bem como, no recurso de apelação
.’ (Ap 66145/2009, DES. DONATO FORTUNATO OJEDA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/03/2010, Publicado no DJE 12/05/2010).”

(TJMT, N.U 0001251-24.2011.8.11.0022, Des. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/05/2016, Publicado no DJE 06/06/2016) [Destaquei].

Nesse aspecto, nota-se que, na sua contestação, a requerida Associação Topázio Vale do Araguaia aduziu, apenas, que o dano não restou cabalmente comprovado, posto que o trator era antigo e já se encontrava desgastado pelo tempo e pelo uso, fazendo-se necessária a realização de perícia técnica para apurar os reais danos causados pela colisão (Id. 101333526 – págs. 99/103).

No entanto, entendo que razão não assiste à apelante, tendo em vista que as provas e os documentos contidos na demanda se mostram suficientes para a compreensão e resolução dos pedidos, de modo que dispensável a prova técnica postulada pela requerida, sendo justificável e adequado o julgamento antecipado do mérito.

Inclusive, tem-se que, na presente hipótese, a prova pericial se mostra inócua e não surtiria qualquer efeito para o deslinde da controvérsia, considerando que já decorridos mais de 9 (nove) anos desde a data do acidente, sendo certo que o atual estado do trator já não reflete mais os danos provocados pela colisão.

Além disso, conforme acertadamente ponderado pelo magistrado de piso
“inobstante os requeridos tenham mencionado que o trator já possuía alguns danos decorrentes do uso, não se desincumbiram em comprovar tais alegações, as quais encontravam-se ao seu alcance, já que o trator encontrava-se na posse dos requeridos em razão do contrato de comodato. Além disso, a gravidade dos danos sofridos é inclusive destacada no boletim de ocorrência, o qual menciona que em razão dos danos ocasionados, não foi possível realizar a apreensão com a retirada do local.”
(Id. 101333527 – pág. 71).

Aliás, consta no Boletim de Ocorrência, lavrado pelos Policiais Militares que atenderam a ocorrência, o qual goza de presunção de veracidade, devendo, portanto, o seu conteúdo prevalecer, o que segue:

“Fomos solicitados pelas vítimas nos informando que: o senhor Jeferson (condutor de veículo corsa classic, placa HEL-2775) e o senhor Ademir (condutor do veículo, placa BFE-7566 da prefeitura Municipal de A.A), em deslocamento pela estrada rural de acesso a MT-100 (estrada do Areia Branca)
tiveram seus veículos abalroados pelo Trator (no 8299106882969887, marca New Holland TS 110, cor azul) que era conduzido pelo suspeito, senhor Carlos
, sendo que o veículo de placa BFE-7566, foi atingido de frente (colisão);
no local o suspeito foi o suspeito foi encontrado tentando retirar o trato do local e o trator se encontrava na contra mão de direção, e foi visualizado pela GUPM, que o mesmo estava em visível estado de embriaguez (olhos vermelhos, odor etílico, falta de coordenação motora, falta de raciocínio logico, dificuldade na fala) e confirmou para a GUPM que havia ingerido bebida alcóolica sim
, o senhor Carlos se recusou a soprar o Bafômetro, diante disto conduzimos o suspeito a Del Pol onde o B.O foi registrado e conduzido entregue sem lesões corporais. Os veículos foram retirados do local para a segurança do tráfego de veículos no local.
O trator não foi apreendido devido a impossibilidade de retirá-lo do local, devido aos danos no trator
(...) OBS:
veículo Trator foi danificado totalmente em sua parte frontal
.”
(Id. 101333526).

Além do Boletim de Ocorrência, que evidencia os danos provocados no trator pertencente à Prefeitura de Alto Araguaia, tem-se, também, o Relatório de Auditoria Ordinária no 09/2012, que apurou inconformidades no patrimônio da Secretaria Municipal de Agricultura, entre os quais no trator cedido à Associação Topázio Vale do Araguaia, devido aos danos provocados pela colisão, conforme registros fotográficos (Id. 101333526 – págs. 51/65).

Ademais, ao celebrar o Contrato de Comodato no 002/2008, a comodatária assumiu a obrigação de manter e conservar o veículo, conforme Cláusula Terceira, item 3.2, alíneas “b” e “g”, obrigação que, no entanto, não fora devidamente observada:

“CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES:

3.2: DA COMODATÁRIA:

b)
Responsabilizar-se por todas as despesas inerentes ao bem, tais como seguro, manutenção e conservação do veículo e equipamentos
.

(...)

g)
Treinamento de 2 (dois) profissionais para utilização e execução dos trabalhos com o equipamento cedido e sua manutenção de acordo com as normas do fabricante
.”
(Id. 101333526 – pág. 47) [Destaquei].

Dessa forma, conforme exposto na sentença, resta configurada a relação de causalidade entre os danos provocados no maquinário e a conduta lesiva do requerido Carlos Alberto Vieira Gomes, motorista da comodatária Associação Topázio Vale do Araguaia, que agiu de maneira negligente ao conduzir o veículo na contramão e em estado de embriaguez, incidindo os pressupostos da responsabilidade civil, na forma dos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil.

Ademais, a apelante é solidariamente responsável pelos danos provocados no trator, na medida em que entregou o veículo, que estava sob sua responsabilidade nos termos do Contrato de Comodato, a condutor que estava alcoolizado e que deu causa ao acidente, e por consequência, aos danos.

Por fim, anoto que não vislumbro o desacerto da sentença vergastada no que diz respeito ao julgamento antecipado da lide, não havendo que se falar em cerceamento de defesa pelo fato de não ter sido oportunizada a produção de prova testemunhal antes da sentença de mérito.

Com efeito, o exame da existência de cerceamento de defesa vincula-se à necessidade ou não da produção da prova. Isso porque, corolário da garantia constitucional ao contraditório e à ampla defesa (art. 5o, inciso LV, da CF), é direito das partes a produção de provas hábeis à comprovação de suas alegações (art. 332 do CPC).

Por outro lado, compete ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, identificar as provas necessárias ao julgamento adequado da lide, devendo, na qualidade de dirigente do processo e destinatário da prova, aferir a relevância e a pertinência de sua produção à vista dos fatos controvertidos constantes dos autos.

A pesquisa será livre dentro da linha de raciocínio do julgado, dando o valor que reputar ter cada um dos elementos probatórios. A produção de provas constitui direito da parte, porém comporta temperamento ao critério da prudente discrição do magistrado que preside o feito, com base em fundamental juízo de valor acerca de sua utilidade e necessidade.

Neste aspecto, se o juiz está satisfeito com as provas produzidas não há necessidade de realização de outras, valorizando, assim, o princípio da celeridade processual e razoável duração do processo, estando autorizado a julgar antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sobre o dever de julgamento antecipado do mérito quando entendido pelo magistrado a desnecessidade de produção de outras provas, confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
o juiz tem o poder-dever de julgar a lide antecipadamente, desprezando a realização de audiência para a produção de provas ao constatar que o acervo documental é suficiente para nortear e instruir seu entendimento
.”
(REsp 902.327/PR, Rel. Min. José Delgado, 1T, jul. 19/04/2007, DJ 10/05/2007, p. 357). (grifou-se)

“(...)
em regra,
não cabe compelir o magistrado a autorizar a produção desta ou daquela prova, se por outros meios estiver convencido da verdade dos fatos
,
tendo em vista que o juiz é o destinatário final da prova, a quem cabe a análise da conveniência e necessidade da sua produção
.”
(
AgRg no Ag 987.507/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4T, jul. 14/12/2010, DJe 17/12/2010). (grifou-se)

In casu
, conforme já mencionado alhures, as provas e os documentos contidos na demanda foram suficientes para a compreensão e resolução do pedido, de modo que dispensável dilação probatória e justificável o julgamento antecipado do mérito.

Nesse linear, não há falar em cerceamento de defesa, tanto mais porque não restou demonstrada, pela apelante, a pertinência, relevância e utilidade da produção das provas apontadas, notadamente da oitiva de testemunhas, sendo certo que as provas documentais carreadas nos autos são suficientes para formação do convencimento do julgador.

Deveras, não compete à parte compelir o julgador a autorizar a produção desta ou daquela prova, por alegado cerceamento de defesa, se por outros meios estiver convencido da verdade dos fatos e da aplicabilidade do julgamento antecipado do mérito, uma vez que o juiz é o destinatário final da prova, a quem cabe a análise da conveniência e necessidade da sua produção.

Assim, da mesma forma que o magistrado
a quo,
entendo desnecessária a dilação probatória, por estar convencido da verdade dos fatos a partir das provas constantes no feito, sendo escorreito o julgamento antecipado de mérito.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação interposto pela
Associação Topázio Vale do Araguaia tão somente para afastar os efeitos da revelia, mantendo-se incólume a sentença de procedência nos seus demais termos, diante da desnecessidade de sua anulação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2022